Tribunal: TJDFT
Processo: 0725071-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725071-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: LINDOMAR DE OLIVEIRA BARREIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BMG S/A contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública, que, no cumprimento de sentença no 0701220-05.2019.8.07.0018, movido por LINDOMAR DE OLIVEIRA BARREIROS em seu desfavor, deferiu o pedido de ressarcimento dos valores descontados a maior pelos executados e determinou a renegociação dos contratos a fim de observar o valor máximo a ser descontado para cada executado (ID 97515740, origem). Nas razões (ID 27861800), narra tratar, na origem, de cumprimento da sentença que determinou a cada réu limitar em 30% os descontos realizados dos empréstimos consignados feitos pelo agravado. Aduz estar cumprindo sua parte na obrigação, pois os descontos realizados referentes ao cartão de crédito estão limitados a 5% sobre a renda bruta do autor. Assevera que o cumprimento de sentença versa apenas sobre a limitação dos descontos, não sendo cabível qualquer devolução de valor ante a ausência de determinação nesse sentido. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do decisum. Preparo efetuado (ID 27861802). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de ressarcimento dos valores descontados a maior pelos executados e determinou a renegociação dos contratos a fim de observar o valor máximo a ser descontado para cada executado. De plano, depreende-se o cabimento do presente recurso, ante a subsunção do caso vertente à hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, contudo, não verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada, notadamente a urgência do pleito. Sem desconsiderar a relevância dos argumentos deduzidos pelo agravante, a atenta análise da decisão resistida revela que, não obstante o magistrado de origem tenha determinado a devolução de valores ao agravado, condicionou o pagamento ao trânsito em julgado do decisum. Confira-se: “Ante o exposto, a) DEFIRO o pedido de ressarcimento dos valores descontados a maior pelos Executados e, por conseguinte, DETERMINO a intimação dos mesmos para que paguem, em 10 (dez) dias, após preclusão, seus respectivos valores, atentando-se para os anexos de ID 92828505; b) HOMOLOGO a tabela de ID 92605082 – pág. 3, de modo seja observado para cada contrato e respectivo Executado, o campo “Valor reduzido”. Neste específico ponto, os Executados deverão, após preclusão, e no prazo razoável de 20 (vinte dias), entrar em contato com o Exequente, diretamente, a fim de que façam renegociação de seus contratos, a fim de que observem o valor máximo a ser descontado para cada um” (grifo original) Nesse contexto, ausente o risco de dano imediato ao recorrente, o deslinde da controvérsia poderá aguardar a tramitação regular do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. À parte agravada para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator